Tribunal: TCU
Processo: 022.697/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17395/2021-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de pedido de reexame, interposto por Maria Elizabeth Sebastiá Peixoto Curi contra o Acórdão 9384/2020-TCU-Primeira Câmara - (Peça 16), por meio do qual, esta Corte, julgou ilegal sua pensão militar; Considerando que a recorrente foi devidamente notificada acerca do acórdão original mediante a notificação realizada em 29/10/2020 pela Artilharia Divisória da 1a Divisão de Exército (peça 26, p. 4), de acordo com o disposto no art. 179, I, do Regimento Interno/TCU; Considerando que a recorrente protocolou pedido de reexame contra tal aresto em 12/7/2021 (R001 - peça 110); Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, §3o, da Resolução/TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 3/11/2020 , concluindo-se, portanto, pela intempestividade deste recurso, pois o termo final para sua interposição foi o dia 17 / 11/2020; Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92 e o art. 285, § 2°, do Regimento Interno do TCU não autoriza o conhecimento de recurso intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos e dentro do prazo de 180 dias, contado na forma regimental, caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que tal dispositivo se aplica ao pedido de reexame, com fulcro no artigo 286, parágrafo único, do RI/TCU. Considerando que a análise perfunctória do recurso pela Secretaria de Recursos (Serur) demonstrou que os elementos apresentados pelo recorrente não suprem a exigência regimental para que seja relevada a intempestividade; Considerando que no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 o STF fixou o entendimento de que: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" (decisão ainda não transitada em julgado); Considerando que o presente ato foi encaminhado ao TCU em 25/6/2019 (peça 7) e seu julgamento ocorreu em 8/9/2020 (peça 16), não houve o transcurso do prazo em questão; Considerando, por fim, a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal à proposta da Secretaria de Recursos, no sentido de não conhecer do recurso de reconsideração; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, 285, caput e §2o, e 286, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame e dar ciência desta deliberação e da instrução, peça 30, à recorrente. 1. Processo TC- Processo 022.697/2019-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Maria Elizabeth Sebastia Peixoto Curi (XXX.515.677-XX) 1.2. Interessados: Geci Rocha Peixoto (XXX.362.437-XX); Gracinda Frutuoso Teixeira (XXX.671.241-XX); Iassan Aypore Pery (XXX.166.227-XX); Julia Correa da Silva Santos (XXX.834.287-XX); Laura Faria Sieczkowski (XXX.032.187-XX); Leni de Oliveira Vasconcellos dos Santos (XXX.061.447-XX); Maria Elizabeth Sebastia Peixoto Curi (XXX.515.677-XX); Maria Esmerinda da Silva (XXX.656.307-XX); Maria Luiza Cavalcanti de Albuquerque (XXX.202.316-XX); Nazira Freitas Chaves (XXX.137.307-XX); Norma Accioly de Amorim (XXX.768.927-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.